Tribunal: TJBA
Processo: 8016752-95.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016752-95.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DOUGLAS SILVA DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

ACORDÃO

REEXAME DE JULGADO. ART. 1.030, II, DO CPC.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ATIVO. IMPOSTO DE RENDA ISENÇÃO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE.
HIV
.

COMPROVAÇÃO SUCIFICENTE DA PATOLOGIA. ARTIGO 6º, XIV, DA LEI nº 7.713/88. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

Para o deferimento da tutela suspensiva, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único do CPC, exige-se a observância de dois requisitos, a saber: o perigo de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
) e a relevância do fundamento do recurso (verossimilhança das alegações).

O acórdão embargado decidiu isenção do imposto de renda, prevista na Lei 7.713/1988, art. 6º/XIV, aplica-se também à remuneração de servidor em atividade. 2. Não obstante o disposto no art. 111 do CTN e o REsp nº 1.116.620-BA, representativo de controvérsia, r. Ministro Luz Fux, 1ª Seção, a orientação da 4ª Seção deste Tribunal contém adequada e específica fundamentação estendendo o benefício fiscal também para o servidor em atividade, levando em conta o fim social a que se destina o art. 6º/XIV da Lei 7.713/1988 (CPC, art. 8º)(sic).

Ante a ausência de plausibilidade do direito e do perigo de dano, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento”

DECISÃO REEXAMINADA, NOS TERMOS DO ART. 1.030, II DO CPC, E ENQUADRADA NO PRECEDENTE MANIFESTADO PELO STJ.

TEMA 1037:

Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.

O art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, determina, quanto às normas que outorguem isenção, o emprego de interpretação literal, não sendo possível estender aquela prevista no inciso XIV do art. 6º da Lei n.º 7.713/88 aos rendimentos de servidor que se encontre no exercício de atividade laboral. REsp n.º 1.814.919/DF - Tema 1037
(sic).

EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, ENQUADRA-SE O ACÓRDÃO NO PRECEDENTE MANIFESTADO PELO STJ.
RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO AGRAVANTE, ESTADO DA BAHIA
,
CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8016752-95.2020.805.0000
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE
,
ESTADO DA BAHIA
,
e, como
AGRAVADO,

DOUGLAS SILVA DO SACRAMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO AGRAVANTE, ESTADO DA BAHIA,
pelas razões constantes do voto condutor.